Tribunal: TJMT
Processo: 1029414-37.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029414-37.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANA CAROLINA PIMENTA DE AGUILAR - CPF: 087.212.376-62 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte adversa. O embargante alega omissão quanto ao pedido de aplicação de penalidades por litigância de má-fé e caráter protelatório dos embargos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão no acórdão embargado justifica a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração pela parte vencida, mesmo que rejeitados, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal, conforme exige o art. 80 do CPC, caracterizando o exercício do direito de recorrer.

A ausência de prova de dolo processual ou intuito de tumultuar o processo impede a caracterização da má-fé do embargado, não havendo elementos suficientes para a sua condenação nas penalidades processuais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Davino de Lara Pinto contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A.

O embargante alega a existência de omissão, sustentando que o acórdão recorrido não analisou expressamente o pedido de aplicação de penalidades ao embargado, com base na litigância de má-fé e no caráter procrastinatório dos embargos anteriormente opostos.

Requer o saneamento da omissão, com a imposição das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC (litigância de má-fé) e no art. 1.026, § 2º, do CPC (embargos procrastinatórios).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De fato, constata-se que houve erro material e omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de aplicação de penalidades formulado pelo embargante em suas contrarrazões.

Contudo, após análise detalhada dos autos, entendo que não há elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé por parte do embargado. O fato de o Banco Mercantil ter oposto embargos de declaração, alegando vício no julgado devido à ausência de intimação de seu patrono, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos, uso do processo para alcançar objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do processo ou procedimento temerário em qualquer incidente ou ato do processo, como exige o art. 80 do CPC.

É importante ressaltar que, ao opor os embargos de declaração, o Banco Mercantil defendeu que, além da habilitação automática decorrente do peticionamento, houve expresso requerimento de exclusividade de intimações em nome de seu advogado, o que, em seu entendimento, dispensaria a habilitação formal no sistema PJe. Ao buscar a correção de uma possível omissão que entendia existir, o embargado exerceu seu direito de recorrer, sem que haja comprovação de que agiu com dolo processual ou com o objetivo de tumultuar o processo, de forma a configurar a má-fé.

Ademais, a mera rejeição dos embargos de declaração anteriormente opostos, ainda que possa ter havido algum equívoco na argumentação, não autoriza a conclusão de que o Embargado incorreu na hipótese descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 3.
A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer. 4. Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)

Assim, embora reconheça a omissão no acórdão embargado, entendo que não há elementos suficientes para condenar o embargado por litigância de má-fé e aplicação de multa por embargos protelatórios, devendo ser afastada a pretensão do embargante neste ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025